Tribunal: TJDFT
Processo: 0712325-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712325-59.2021.8.07.0001 RECORRENTES: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL E MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDA: TUDO DELAS MAKE UP COSMETICOS EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrado pelos aclaratórios, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÕES. ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO. I – Com relação ao dispositivo do acordão embargado, inexiste o alegado erro material, bem como os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada. II – Diante das omissões reconhecidas pelo STJ no julgamento do Agravo em REsp 2.439.797/DF quanto às alegações de julgamento extra petita e de inaplicabilidade do § 4o do art. 90 do CPC, os embargos de declaração devem ser parcialmente providos; no entanto, mantido o resultado do julgamento. III – Embargos de declaração parcialmente providos, sem alteração no resultado do julgamento. Os recorrentes alegam violação aos artigos 85, § 2o, 90, § 4o, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, defendendo que não houve o preenchimento dos requisitos legais e nem pedido expresso das partes para a redução da verba sucumbencial. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJMG, a fim de demonstrá-lo. Pedem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383 (ID 61096187). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 85, § 2o, 90, § 4o, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a possibilidade de redução da sucumbência sem pedido expresso das partes, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de “não há equívocos no arbitramento dos honorários sucumbenciais pelo Tribunal a quo, tendo em vista a existência de pedido genérico de afastamento da condenação, ainda houve parcial provimento da apelação a autorizar o redimensionamento da sucumbência” (AgInt no REsp n. 1.911.669/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.536.144/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024. Por fim, indefiro o pedido dos recorrentes de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por eles firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015